Tribunal: STF
Processo: HC 268946
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal — CP).

    2. Busca-se a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes.

    II. Questões em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental improvido.